Tribunal: TJMT
Processo: 1002801-74.2023.8.11.0003
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. HONORÁRIOS MÉDICOS. DEMONSTRAÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NOTAS FISCAIS. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Com relação ao ônus da prova, o ordenamento jurídico pátrio, estabelece no artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil que ao autor incumbe a prova dos fatos constitutivos de seu direito, e, à parte requerida, a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 2- No caso, a precariedade das provas acostadas aos autos impede o juízo de certeza a respeito da efetiva prestação dos serviços médicos e da existência do débito. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002801-74.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[D M MORAES MEDICO - CNPJ: 29.922.856/0001-04 (RECORRENTE), VANESSA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 054.227.171-04 (ADVOGADO), MATER CLIN CLINICA MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA - CNPJ: 32.972.408/0001-11 (RECORRIDO), MARKSON WESTER DE ANDRADE - CPF: 547.900.001-25 (ADVOGADO), RAYNER DIOGO DA SILVA LOPES - CPF: 024.072.781-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2024